Tribunal: TJDFT
Processo: 0742334-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742334-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELOA ALVES DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727920-98.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Em suas razões recursais, o ente distrital agravante narra que se trata de Execução de Título Extrajudicial objetivando a satisfação de crédito relativo à multa exarada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Explica que não foram encontrados bens da executada, razão pela qual requereu a inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes, o que foi indeferido, sendo necessária a reforma dessa decisão. Ressalta que não se mostra plausível condicionar a inscrição do nome da executada, ora agravada, a uma tentativa sem sucesso de inscrição da devedora em cadastros de proteção ao crédito. Ressalta que a medida imposta constitui uma protelação burocrática que carece de razoabilidade, inviabilizando a utilização do sistema SERASAJUD. Tece outras considerações e colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, mediante transmissão eletrônica de dados, por meio do Sistema SERASAJUD, bem como seja deferida a emissão de certidão de inteiro teor. Ausente o preparo em razão da isenção legal conferida ao ente distrital agravante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 111771746 dos autos originários): Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Lado outro, expeça a certidão a que alude o art. 517, do Código de Processo Civil (certidão de objeto e pé), na forma requerida ao ID 110953878. Cediço que a medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação, pois submete o devedor às restrições decorrentes do protesto, além de avisar à praça da insolvência do devedor, para que todos dela tomem conhecimento. A extração de tal certidão para protesto é plenamente compatível com a execução de título extrajudicial, sobretudo em face do regramento do parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se. (destaquei) O Código de Processo Civil estabelece no art. 782, §3o a possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplente como meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. Vejamos: Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. §1o O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. §2o Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. §3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. §4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. §5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pode ser feita pela via judicial independentemente de prévia recusa administrativa da entidade gestora. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES, NOS TERMOS DO ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial consiste em saber, além da adequação da tutela jurisdicional prestada, se o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do que dispõe o art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015, depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. 2. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local apreciou expressamente a questão relacionada à norma do art. 139, inciso IV, do CPC/2015, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4o e 6o o direito à obtenção da atividade satisfativa. 4. Nessa linha, foram implementados no novo CPC diversas medidas executivas visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional prestada, permitindo-se ao Magistrado, ainda, a aplicação de medidas atípicas, a fim de coagir indiretamente o executado a satisfazer a obrigação, em conformidade com o teor do art. 139, inciso IV, do CPC/2015. 5. Em relação às medidas executivas típicas, uma das novidades trazidas pelo novo diploma processual civil é a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no art. 782, § 3o, do CPC de 2015. 6. Tal norma deve ser interpretada de forma a garantir maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo, não se mostrando razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, em manifesto descompasso com o propósito defendido pelo CPC/2015, especialmente em casos como o presente, em que as tentativas de satisfação do crédito foram todas frustradas. 7. Considerando que o único fundamento utilizado pelas instâncias ordinárias foi a necessidade de requerimento administrativo prévio pelo exequente, não havendo, portanto, qualquer análise acerca das circunstâncias do caso concreto para se verificar a necessidade e a potencialidade de a negativação coagir o devedor à satisfação da obrigação, impõe-se o retorno dos autos para que o pedido seja novamente analisado. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) (destaquei) Nesse sentido, esta Egrégia Corte tem se manifestado no sentido de que, uma vez demonstrada a inexistência de bens e valores penhoráveis, bem como sendo a dívida exigível e havendo requerimento do credor, é devida a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes. Transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, CPC. 1. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Inteligência do art. 782, §3o do CPC. 2. Não satisfeita voluntariamente a dívida, tampouco encontrados bens da devedora passíveis de penhora, mostra-se razoável deferir o pedido da credora atinente à inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes, com amparo no art. 782, §3o do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333045, 07526042720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. BACENJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. IMPOSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do juízo, a exemplo do BACENJUD, foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em aplicação aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorrido da última consulta realizada. 4. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens imóveis no nome do devedor pelo sistema eletrônico e-RIDF, porquanto o acesso é franqueado a qualquer interessado, mediante simples cadastro e recolhimento dos respectivos emolumentos, podendo a credora providenciar tal busca, não sendo plausível transferir ao Poder Judiciário essa diligência. 5. O Código de Processo Civil possibilita a adoção de medidas coercitivas pelo magistrado, a fim de trazer maior efetividade às decisões judiciais e imprimir celeridade ao feito. Nesse contexto, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é plenamente adequada, sobretudo quando demonstrado que a credora tem buscado localizar bens passíveis de penhora, sem qualquer êxito. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1329115, 07481397220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, o art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deverá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Transcrevo: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Dessa forma, observa-se que a lei processual não impõe qualquer condição à prestação dessa medida, não sendo razoável que o Juízo de origem imponha uma tentativa prévia sem sucesso de inclusão da agravada nos cadastros de inadimplentes para que seja determinada a inclusão pela via judicial. Cumpre destacar que, nos termos do julgado da Corte Superior de Justiça, a norma deve ser interpretada de forma a garantir a maior amplitude possível à concretização da tutela executiva, em conformidade com o princípio da efetividade do processo. Em análise dos autos, verifica-se também que restou infrutífera a pesquisa de bens em nome da agravada via SISBAJUD, bem como não foi possível impor restrição de circulação sobre o veículo da parte (ID 109723649 dos autos originários), além da ausência de manifestação da agravada indicando bens a serem penhorados, buscando quitar de forma satisfatória o débito. Em relação ao pedido de expedição de certidão de inteiro teor, nota-se que a decisão agravada já deferiu o pleito e determinou a expedição de certidão de objeto e pé. Assim, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que o processo de Execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 7 de janeiro de 2022 18:13:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador